Tribunal: TJDFT
Processo: 0717594-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração prestam-se para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, no acórdão, não podendo ser utilizados para rediscussão do julgado.
2. Os embargos de declaração, ainda quando opostos para fins de prequestionamento, cingem-se às hipóteses previstas no artigo 619, do Código de Processo Penal, ou seja, quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses inexistentes no caso.
3. Recurso conhecido e rejeitado.